Tribunal: TJDFT
Processo: 0712203-17.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA E DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO. DEMANDA EXECUTIVA FUNDAMENTADA EM NOTA PROMISSÓRIA. CAUSA DEBENDI. GARANTIA EM OPERAÇÃO DE FOMENTO MERCANTIL. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO MEDIANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA. EXCEPCIONALIDADE CONFIGURADA. CABIMENTO.

1. Tendo em vista que o d. Magistrado sentenciante examinou as teses suscitadas pelas partes e indicou expressamente os fundamentos de fato e de direito pelos quais considerou procedente o pedido deduzido na inicial, não há razão para que seja reconhecida a nulidade da sentença.

2. Tratando-se de prova desnecessária à solução do litígio, o julgamento antecipado da lide não configura hipótese de cerceamento de defesa.

3. Correta se mostra a extinção, sem resolução do mérito, de Execução fundamentada em nota promissória emitida para garantia de contrato de fomento mercantil, uma vez que em tais operações, a instituição financeira faturizadora assume os riscos pelo inadimplemento dos títulos de crédito que lhe foram cedidos.

4. A aplicação das disposições contidas no § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil, embora se mostre imperativa, prima facie, não se harmoniza com a regra inserta no § 8o do mesmo diploma legal, segundo o qual “Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência”.

5. Nos casos em que a fixação de honorários com base no § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil se mostre manifestamente desproporcional, por se tratar de demanda que não apresentou grande complexidade e nem exigiu esforço além do habitual por parte dos advogados, deve a verba honorária ser arbitrada mediante apreciação equitativa.

6. Apelação Cível conhecida. Preliminares rejeitadas. No mérito recurso parcialmente provido.